Tribunal: TJBA
Processo: 0573412-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573412-64.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NATALIA LUZIA DE PAULA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO EDUCATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por por instituição de ensino superior, com base em contrato de crédito educativo firmado com estudante e seu fiador. A autora alegou inadimplemento das parcelas pactuadas após o abandono do curso pela estudante, pleiteando a restituição dos valores financiados referentes aos períodos de 2004.2 a 2007.1.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se sobre a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança dos valores relativos ao contrato de crédito educativo, à luz do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, considerando a data do abandono do curso como termo inicial para contagem do prazo quinquenal.

III. Razões de decidir
3.O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é quinquenal, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça para prestações de cunho escolar.

4. O termo inicial do prazo prescricional corresponde ao vencimento do débito, que no caso ocorreu com o abandono do curso pela estudante em agosto de 2007, quando deveria ocorrer a renovação da matrícula e do contrato de financiamento.

5. Transcorreu prazo superior ao quinquênio legal entre o vencimento da obrigação (agosto/2007) e o ajuizamento da ação (24/11/2015), não havendo nos autos causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CC/16, art. 178, § 6º, VII; CC/02, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 459.345/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 2375883/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17/06/2024; TJ-BA, Apelação 0147866-19.2008.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 29/01/2020; TJ-BA, Apelação 05193088820168050001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 11/09/2024; STJ, EDcl no AREsp 1.299.161/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25/09/2018; IAC nº 1/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0573412-64.2015.8.05.0001
, em que são apelantes
NATALIA LUZIA DE PAULA e outros
e apelado(a)s
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, acolhendo a prejudicial de mérito
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8